Tribunal: TJSP
Processo: 1010774-97.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Pretensão de fornecimento e custeio de medicamento para tratamento neoplasia maligna e reparação por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que que não pode ser compelida a arcar com despesas de procedimentos e medicamentos em condições diversas daquelas

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Pretensão de fornecimento e custeio de medicamento para tratamento neoplasia maligna e reparação por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que que não pode ser compelida a arcar com despesas de procedimentos e medicamentos em condições diversas daquelas previstas no rol editado pela ANS – Descabimento – Medicamento que é essencial para o tratamento do autor, sendo irrelevante não se tratar de medicamento previsto para o tratamento da mencionada enfermidade no rol da ANS – Prevalência da prescrição médica – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010774-
97.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante UNIMED BAURU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado MARCELO APARECIDO
GUARNIERE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010774-97.2019.8.26.0037 -R
2
APELAÇÃO No 1010774-97.2019.8.26.0037
APELANTE: UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: MARCELO APARECIDO GUARNIERE
JUIZ: JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA
VOTO No 20.762
APELAÇÃO Plano de Saúde Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Danos Morais
Pretensão de fornecimento e custeio de
medicamento para tratamento neoplasia maligna e reparação por
danos materiais e morais Sentença de parcial procedência
Inconformismo da ré
Alegação de que que não pode ser
compelida a arcar com despesas de procedimentos e
medicamentos em condições diversas daquelas previstas no rol
editado pela ANS Descabimento Medicamento que é essencial
para o tratamento do autor, sendo irrelevante não se tratar de
medicamento previsto para o tratamento da mencionada
enfermidade no rol da ANS Prevalência da prescrição médica
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca da Araraquara, em Ação de
Obrigação de Fazer proposta por MARCELO APARECIDO GUARNIERE contra
UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que julgou a ação
parcialmente procedente para confirmar a tutela antecipada e determinar que a ré forneça
ao autor o medicamento “Stivarga (“regorafenibe”) 40 mg”, bem como para condenar a ré
ao pagamento da importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de
ressarcimento com a compra do medicamento, corrigido desde o desembolso e com a
incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em razão
da sucumbência recíproca, os litigantes foram condenados a arcar com os honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010774-97.2019.8.26.0037 -R
3
98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil com relação ao autor.
Apela a ré, pugnando pela reforma integral da
sentença, sustentando, que não pode ser compelida a arcar com despesas de procedimentos
e medicamentos em condições diversas daquelas previstas no rol editado pela ANS.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Há que se considerar que pela celebração de plano de
assistência médica e hospitalar, as partes se envolveram em típica relação de consumo, “ex
vi” do que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Tendo as partes, portanto, firmado contrato com
previsão de cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor, não poderia se negar ao autor, acometido de neoplasia
maligna, o fornecimento do medicamento “Stivarga (“regorafenibe”) 40 mg”, prescrito
pelo médico que atende a autora (cfr. fls. 17), sob o argumento de que o autor não preenche
os requisitos previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS para a
utilização do medicamento.
Tal argumento é inadmissível, pois não se pode
ignorar que os avanços da medicina nem sempre são observados, com a necessária
celeridade, para atualização das relações baixadas pela ANS que, diga-se, são meramente
exemplificativas, falha que, evidentemente, não pode trazer prejuízo ao consumidor, no
caso, a autora, como pretende a ré.
A relevante circunstância do tratamento em epígrafe
ter sido indicado pelo médico que o assiste, único profissional com autoridade de eleger
qual o tratamento a ser realizado, é suficiente para acolher a pretensão do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010774-97.2019.8.26.0037 -R
4
Portanto, bem decidiu a questão o MM. Juiz
sentenciante, pois o Código de Defesa do Consumidor atua em favor do autor, visto que a
interpretação de cláusulas contratuais favoráveis ao consumidor está prevista em seu artigo
47, sendo certo, por outro lado, que a negativa em testilha configura a hipótese prevista em
seu artigo 51, inciso IV, eis que incompatível com a natureza do contrato.
De efeito, a ré ao manifestar a negativa já epigrafada,
impôs ao autor um ônus excessivo que determinou flagrante e ilegal desequilíbrio
contratual, vedado pelas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor e pelo
princípio da boa fé objetiva.
Como corolário, correta a determinação de custeio
pela ré dos medicamentos necessários para a realização do tratamento do autor, pois sua
não realização violaria direito fundamental à saúde, à vida e, inclusive ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana, direitos abrangidos na cobertura do plano de
saúde contratado.
Consolidando o entendimento acima, a Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça editou a Súmula no 102, a seguir
transcritas:
“Súmula 102. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento de sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da sentença
recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010774-97.2019.8.26.0037 -R
5
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do apelado em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios fixados na sentença em favor do autor, ficam definitivamente
fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator